Tribunal: TJBA
Processo: 8002465-72.2015.8.05.0172
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002465-72.2015.8.05.0172 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: EXPEDITO FERREIRA SOUSA e outros Advogado(s): LUIZ CARLOS DE ASSIS, CAMILA LUIZ DE ASSIS, INGRID GONCALVES DE ALMEIDA APELADO: IMOBILIARIA CIDADE NOVA LTDA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE PROVA DA TRANSFERÊNCIA REGULAR E DE PAGAMENTO INTEGRAL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. I. Caso em exame Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de adjudicação compulsória e imissão na posse formulado por adquirentes de terreno. Alegaram quitação parcial das prestações e dificuldade imposta pela imobiliária para emissão de boletos de pagamento, bem como transferência contratual entre os autores. II. Questão em discussão Há duas questões em discussão: (i) saber se houve adimplemento contratual ou justificativa idônea para o inadimplemento residual, capaz de viabilizar a adjudicação compulsória; e (ii) saber se a transferência de obrigações contratuais entre particulares, sem anuência da promitente vendedora, possui validade perante esta. III. Razões de decidir Inexistência de prova documental ou testemunhal da alegada recusa da imobiliária em fornecer boletos ou da efetiva tentativa de pagamento. Cláusula contratual exige anuência prévia da vendedora para cessão de direitos, a qual não foi demonstrada nos autos. Configurado inadimplemento superior a três parcelas, hipótese autorizadora de rescisão contratual, nos termos pactuados. IV. Dispositivo e tese Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. O inadimplemento contratual consistente no não pagamento de seis das quinze parcelas avençadas autoriza a rescisão do contrato nos termos pactuados. 2. A transferência de contrato realizada entre particulares, sem anuência da promitente vendedora, não produz efeitos jurídicos perante esta.” Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 421, 422, 475; CPC/2015, art. 373, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.118.021/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 22.02.2011. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002465-72.2015.8.05.0172, em que figuram como apelantes EXPEDITO FERREIRA SOUSA e outros e como apelada IMOBILIARIA CIDADE NOVA LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.